Tribunal: TJPA
Processo: 0010153-31.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010153-31.2019.8.14.0012

APELANTE: ANTONIO MEDEIROS CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL, A SER ARGUIDA POR MEIO DE HABEAS CORPUS. PENA-BASE. EXACERBAÇÃO DA REPRIMENDA INICIAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA VETOR NEGATIVADO. IMPROCEDÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ATENUANTE DA CONFISSÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. REVISÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Há que ser rejeitado o pedido de recorrer em liberdade, uma vez que o órgão fracionário competente para apreciar o é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

2. A fixação da basilar é um exercício discricionário vinculado do magistrado e não mera operação aritmética, que deve ser analisada de acordo com o caso concreto, dentro dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação. No presente, incabível se acolher o pedido de imposição da incidência de aumento de cada circunstância judicial, quando desfavorável, em patamar fixo de 1/8 (um oitavo), já que o magistrado justificou de forma escorreita os critérios utilizados para a negativação dos vetores e a fixação da pena aplicada.

3. Ainda nesse contexto, e como já dito, é cediço que a redução do
quantum
condenatório em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea deve ser balizada pelos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não ocorreu na espécie, vez que o insigne Magistrado
a quo
não fundamentou de forma idônea e com base nas circunstâncias concretas do episódio vertente a redução da reprimenda em fração inferior a 1/6 (um sexto), motivo pelo qual deve ser conduzida, para este patamar. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Pena do réu reduzida ao
quantum
de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para readequar a dosimetria da pena, termos do voto da Desembargadora Relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, dar-lhe PARCIAL PROVIMENTO, para readequar a dosimetria da pena, termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos sete dias e finalizada aos quinze dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Penal interposta por
Antônio Medeiros Carvalho,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá (ID18132035), que o condenou pela prática do crime descrito no art.
33, da Lei nº 11.343/2006
, ao cumprimento da
pena de 08 (oito) anos de reclusão, e ao pagamento de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa
, em regime inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da exordial acusatória que, no dia 19/12/2019, o réu Antônio Carvalho foi preso em flagrante na posse de
19 (dezenove)

unidades
de substância que aparentava ser "
oxi"
;
69 (sessenta e nove) unidades
de substância que aparentava ser "
maconha
"; 01 (um) aparelho celular marca LG; a quantia em dinheiro de R$20,00 (vinte reais), além de
sacos plásticos e tesouras
, utilizados para embalar os entorpecentes.

O acusado, no momento da prisão, e em juízo, confessou a prática delitiva (ID 95992784).

Em
razões recursais (ID18132038)
, a defesa, por meio da Defensoria Pública, questiona, exclusivamente, a dosimetria da pena procedida pelo Juízo sentenciante, ao argumento de que não há fundamentação idônea na diretiva que justifique a reprimenda base tão distanciada do mínimo legal e, como forma de reparo, requer a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial negativada.

No mais, sustenta que o
quantum
empregado pelo Juízo
a quo
para aplicação da atenuante da confissão espontânea, revelou-se desarrazoado, desproporcional, requerendo a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto).

Por derradeiro, pugna pelo direito do réu de recorrer em liberdade.

Nas contrarrazões, o
dominus litis
afirma que o recurso merece parcial provimento, para aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na atenuante da confissão espontânea no sentido de que seja alterado somente o montante aplicado na pena-base (ID 18132042).

Nessa esfera recursal, a D. Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
pronuncia-se pelo “
PARCIAL CONHECIMENTO do recurso, pois o pedido para que seja revogada a prisão preventiva não deve ser conhecido e, no mérito, pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, devendo a fração de diminuição da causa atenuante ser modificada, para incidir no patamar de 1/6 e nos demais termos, deve ser mantida a sentença proferida.”
(textuais) (ID 18461254)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Uma vez que a materialidade e autoria delitiva não foram objetos da presente impetração, tenho como provadas.

Como já relatado, o recorrente apresenta seu inconformismo exclusivamente da dosimetria da pena procedida pelo julgador, mais precisamente, pontua a ausência de fundamentação idônea a justificar o afastamento da reprimenda base do mínimo legal e, como forma de reparo, requer a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) por cada circunstância judicial negativada, bem como, a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto) pela aplicação da atenuante da confissão espontânea. Sem razão à defesa.

Para melhor análise, tenho como necessário reproduzir o trecho da diretiva apelada no ponto que interessa,
verbis
:

“(...) III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a ser valorado, se tratando de um crime comum de tráfico de substância entorpecente, na modalidade “guardar, expor a venda e trazer consigo”;

2. ANTECEDENTES
: o acusado é reincidente, pois possui antecedente criminal pela prática do delito de latrocínio. Certidão de antecedentes criminais em ID 96095463.

3. CONDUTA SOCIAL
: a conduta do acusado no meio social demonstra-se inadequada, uma vez que, segundo depoimentos testemunhais, a presença deste na região gerava pavor e insegurança local, havendo relatos de que o réu ameaçava e coagia residentes da proximidade e de que, após sua prisão, houve agradecimento aos policiais por parte da população.

4. PERSONALIDADE:
personalidade voltada para a prática criminosa, levando em consideração que o réu mesmo foragido, utilizava sua residência para a prática criminosa, desrespeitando deliberadamente a lei e os parâmetros sociais.

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: não existem notícias nos autos de consequências mais danosas acarretadas pelo ilícito praticado, mas tão somente a potencialidade inerente ao tipo, com possibilidade de gravíssimos danos sociais. Entrementes, tal fato não pode ser utilizado para aumentar a pena-base. No entanto, no caso concreto, nada a ser valorado;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade. Em nenhum momento ad coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, sem qualquer participação para a prática do crime em comento.

9. NATUREZA DO PRODUTO: os produtos apreendidos tratam-se de MACONHA e COCAÍNA, drogas de elevada periculosidade social, diretamente ligada a atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta;

10. QUANTIDADE DO PRODUTO: A quantidade de substância entorpecente apreendida não induz, neste caso, ao aumento de reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém-aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece à critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base acima do mínimo legal, em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 dias-multa (os quais fixo em 1/30 avos do salário mínimo por não conhecer da situação financeira atual da ré), com fulcro no artigo 33 da lei 11.343/2006.

III. 2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Não há causas agravantes.

Conforme dito acima, devo reconhecer neste caso a circunstância atenuante do art. 65, III, “d”, do CPB, tendo em vista que o réu confessou a prática do delito, motivo pelo qual diminuo a pena em 06 (meses) ano e 50 (cinquenta) dias-multa, restando a pena nesta fase em 08 (oito) anos de reclusão e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

III. 3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, não reconheço a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Portanto, fixo a PENA DEFINITIVA
em 08 (oito) anos de reclusão e 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa.

(...)

III.5. REGIME PRISIONAL

Nos termos do artigo 33, §1º, alínea “b”, do CP, o Regime Prisional de cumprimento de pena privativa de liberdade será o REGIME FECHADO (art. 33 § 2º “a” e §3º do CPB), ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a quantidade de pena.”

Da leitura do
decisum
objurgado, não vejo desacerto a ser reparado na análise e valoração dos vetores do art. 59 do CPB, tendo o Magistrado sentenciante, no exercício de sua função jurisdicional, fundamentado, de forma satisfatória, e com base em elementos concretos extraídos do arcabouço probatório, em completo atendimento à Súmula n.º 17 desta Egrégia Corte Estadual de Justiça, assim redigida:
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
.”

Frise-se que, a análise de tais critérios, que servem de incremento à pena-base, permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador, e não com base em meros critérios aritméticos, inexistindo, portanto, direito subjetivo do apenado de ver aumentada cada circunstância judicial, quando desfavorável, em patamar fixo.

Sobre o tema, oportuno colacionar julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS. FRAÇÃO DE AUMENTO. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO ELEITA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I - A respeito da presente controvérsia, ressalto, inicialmente, que o entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. II -
Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.
III -
É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2037584 SC 2022/0354486-3, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/07/2023)”

No caso
sub examine
, nota-se que o Juízo monocrático,
reconheceu em desfavor do apelante seus antecedentes criminais, a conduta social, personalidade e natureza do produto,
determinando ao recorrente a pena inicial de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, entre os patamares
mínimo e médio
, definidos para o delito insculpido no art. 33 da lei de drogas, punido com pena de reclusão variável de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa.

Na hipótese em

apreço, conforme acima mencionado,
não observo mácula quanto à fundamentação empregada para a análise negativa das vetoriais do art. 59 do CPB
, que serviram para o incremento da pena base, pois elucidadas de forma concreta, exaustiva e com base em elementos colhidos dos autos.

Como se vê da Certidão Judicial (ID 18132034) o réu ostenta sentença penal condenatória transitada pela prática do crime de latrocínio, demonstrando que faz do crime o seu “modo de vida”.

Agiu, igualmente com acerto, o Magistrado
a quo
, ao negativar o vetor conduta social, uma vez que há relatos nos autos de que o réu coagia e ameaçava moradores próximos, sendo que a sua presença na localidade gerava pavor e insegurança.

Igualmente certeira a motivação do magistrado que, ao negativar a personalidade do réu, ressaltou o fato deste ser foragido da justiça e mesmo assim continuar praticando delitos, que demonstra seu desrespeito à lei e certeza de impunidade

Soma-se, ainda, a este cenário, a diversidade dos entorpecentes apreendidos – maconha e “oxi” – este de natureza altamente lesiva.

Afere-se, portanto, que, na presente hipótese, a definição do
quantum
de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime,
de modo que não comporta reparo.

Noutro ponto, na segunda fase dosimétrica, a pena-base foi reduzida em 06 (seis) meses pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, contudo, não houve justificativa para a utilização da fração inferior a 1/6, contrariando a jurisprudência deste STJ, no sentido de que
"deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado"
(AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017),
(AgRg no HC n. 885.148/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)
,
razão pela qual deve-se acolher o pedido da defesa, nesse ponto.

Para finalizar, quanto ao pedido de
recorrer em liberdade
, sobre o tema, afirmo, sem delongas, que deve ser rejeitado. Isso porque, esse pleito não cabe ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a). Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

A propósito, colaciono excerto de precedente desta 1ª Turma, que se alinha ao presente caso:

“TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.

PRELIMINAR PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO NÃO É A VIA ADEQUADA PARA DISCUTIR DIREITO DE IR E VIR, DEVENDO A DEFESA MANEJAR O COMPENTENTE RECURSO DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, A, DO RITJ/PA.

(...)

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0809552-41.2023.8.14.0015 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/07/2024)”

Assim, rejeito o pedido.

Feitas as devidas adequações, passo a dosar uma nova pena para o recorrente:

Na
primeira fase
, mantenho os termos da fundamentação presentes na sentença, que fixou a pena-base em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, reduzo a pena na fração de 1/6 (um sexto) pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, passando a pena intermediária para
07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, que a torno concreta e definitiva,

por ausência de causas de diminuição e aumento de pena.

Uma vez que o magistrado, por equívoco, em descumprimento da Súmula 231, do STJ, fixou a
pena de multa em patamar abaixo do mínimo legal,
deixo de proceder as devidas correções, e
mantenho o valor de
450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa
, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
.

O regime de cumprimento deve permanecer fixado no inicialmente fechado, dada a reincidência do réu, mantendo-se a sentença objurgada em seus demais termos.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para modificar a pena do apelante, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém (PA), 07 de outubro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2024